Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0704867-25.2020.8.07.0001, proposta por N.T.C. em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento. Por meio da petição de id 16856497, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Proceda a Secretaria a retirada dos autos da 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/07 até 08/07). Brasília, 16 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator